Tribunal: TJES
Processo: 5004629-03.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-01-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004629-03.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AMYN DOS SANTOS NOVAES DE ALMEIDA
RECORRIDO: CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES AB MONTEVERDE LTDA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5004629-03.2024.8.08.0030

RECORRENTE:
AMYN DOS SANTOS NOVAES DE ALMEIDA

RECORRIDO:
CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES AB MONTEVERDE LTDA - EPP

RELATOR:
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

JUIZ SENTENCIANTE:
TIAGO FAVARO CAMATA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTOESCOLA. PESSOA COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR SUPOSTA AUSÊNCIA DE INTÉRPRETE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO EVIDENCIADA. INSTITUIÇÃO QUE DISPONIBILIZOU INTÉRPRETE DE LIBRAS E TECNOLOGIA ASSISTIVA CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE (RESOLUÇÃO 558/2015 CONTRAN). RESCISÃO CONTRATUAL POR DESISTÊNCIA DO ALUNO. BOA-FÉ DA EMPRESA DEMONSTRADA. OFERTA DE RESTITUIÇÃO INTEGRAL INCLUINDO TAXAS DE TERCEIROS NA VIA ADMINISTRATIVA
(IDs nº 15283766 e 15283765)
. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
AMYN DOS SANTOS NOVAES DE ALMEIDA
(Recorrente) em face da r. sentença proferida pelo juízo sentenciante, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada em face de
CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES AB MONTEVERDE LTDA - EPP
(Recorrido).

Na origem, o Autor, pessoa com deficiência auditiva, narrou ter contratado os serviços da Ré para obtenção de CNH, pagando o valor de R$ 2.256,68. Alegou que a Requerida não disponibilizou intérprete de LIBRAS adequado para as aulas, inviabilizando sua comunicação e aprendizado, razão pela qual solicitou o cancelamento e reembolso, o que teria sido negado administrativamente.

A r. sentença julgou
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais, condenando a Ré à devolução do valor pago pelo autor, no importe de R$ 2.257,00, sem juros e correção, e julgando improcedentes o pedido de danos morais e o pedido contraposto formulado pela Ré.

Irresignado, o Autor interpôs Recurso Inominado, pugnando pela reforma da sentença para que a condenação em danos materiais incida juros e correção monetária, bem como para condenar a Ré ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 15.000,00, alegando violações ao Estatuto da Pessoa com Deficiência.

A Recorrida apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença e indeferimento dos pedidos recursais.

É o breve relatório. Passo a decidir.

VOTO

Compulsando detidamente os autos, verifico que a r. sentença proferida pelo juízo
a quo
analisou corretamente a matéria fática e jurídica, não merecendo reparos.

O cerne da questão reside na suposta falha na prestação de serviço de acessibilidade e na existência de danos morais indenizáveis.

Diferentemente do alegado pelo Recorrente,
não restou comprovada a falha na prestação dos serviços pela autoescola.
O conjunto probatório demonstra que a Recorrida cumpriu com seu dever legal e contratual de acessibilidade. Conforme documentos acostados à defesa, a empresa disponibilizou uma instrutora intérprete de LIBRAS para acompanhamento exclusivo do aluno, além de fornecer tecnologia assistiva (aplicativo de tradução), em estrita observância à
Resolução nº 558/2015 do CONTRAN
e ao art. 147-A do CTB.

O fato de o Recorrente ter optado por não permanecer na aula após 10 minutos de início, por discordar da metodologia ou da qualificação da profissional disponibilizada (que possui certificação, conforme ID 42892493 mencionado na sentença), configura exercício de sua vontade, mas não caracteriza defeito no serviço da fornecedora, que colocou à disposição os meios necessários e legais para a execução do contrato.

No que tange à conduta da empresa e o pleito indenizatório, impende destacar a postura de boa-fé objetiva adotada pela Recorrida durante todo o imbróglio.

A prova documental revela que a autoescola não impôs resistência injustificada à devolução dos valores. Pelo contrário, conforme se extrai da Contestação e documentos anexos (especificamente relatado no
ID 15283743, p. 19
e corroborado no corpo da defesa),
a Recorrida, a todo momento, propôs-se a devolver o valor integral do contrato, e foi além: ofereceu o ressarcimento inclusive da taxa de exame médico (R$ 256,68) paga diretamente a terceiro (clínica), valor que sequer integrou seu patrimônio
(ID nº 15283766 e 15283765).

Essa disposição em restituir integralmente o aluno, cobrindo até mesmo custos externos para evitar prejuízo ao consumidor, afasta qualquer alegação de má-fé, descaso ou conduta ilícita capaz de ensejar reparação por danos morais.

Portanto, inexistindo falha na prestação do serviço, visto que o intérprete foi fornecido conforme o acordado, e demonstrada a proatividade da empresa em solucionar a questão financeira de forma benéfica ao consumidor, não há ato ilícito a amparar a pretensão de indenização por danos morais.

Quanto aos juros e correção monetária, mantenho o entendimento da sentença de que, diante da oferta pretérita e constante da empresa em devolver a quantia, a qual não se efetivou por ausência do credor, a condenação deve se limitar ao valor nominal, sob pena de penalizar a parte que buscou adimplir sua obrigação voluntariamente.

III – DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença incólume por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do TJES.

Condeno o Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95.
Suspendo, contudo, a exigibilidade de tais verbas, por estar a parte amparada pela Assistência Judiciária Gratuita, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

André L. Q. Berezowski

Juiz Leigo

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)